Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO. VALIDADE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação monitória fundada em cheque prescrito, condenando o réu ao pagamento de R$ 16.533,00, desconsiderando pagamentos feitos por terceiro e aplicando multa por embargos declaratórios protelatórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a validade dos pagamentos realizados por terceiro; (ii) a correta distribuição da sucumbência; (iii) a legalidade da multa imposta por embargos declaratórios considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória pode ser fundada em cheque prescrito, sendo dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente (Súmula 531 do STJ).
4. O réu juntou comprovantes de pagamento, inclusive em nome de terceiro, que foram reconhecidos pela autora como recebidos, tornando incontroverso o pagamento parcial da dívida.
5. O art. 304 do Código Civil autoriza o pagamento por terceiro interessado, mesmo sem oposição do devedor.
6. A sentença deixou de considerar tais pagamentos, o que justificou sua reforma para dedução de R$ 4.000,00 do valor da condenação.
7. A distribuição da sucumbência foi ajustada para refletir o êxito parcial de ambas as partes, com condenação proporcional.
8. A multa por embargos declaratórios foi afastada, por não se evidenciar caráter protelatório, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válido o pagamento realizado por terceiro interessado, ainda que não vinculado formalmente ao devedor, desde que reconhecido pelo credor. 2. A oposição de embargos declaratórios com fundamento plausível não configura caráter protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.026, §2o, 435; CC, art. 304. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; STJ, REsp 1.556.834 (Tema 942); TJDFT, Acórdão 1927302, 0719494-69.2023.8.07.0020, Rel. Carmen Bittencourt, j. 03.10.2024, publ. 08.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS 28.920, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2016.